Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700529-77.2022.8.07.0020 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: S. D. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: OZIANNE ARAÚJO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E EPILEPSIA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NECESSÁRIO. PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 990 DO STJ. DISTINÇÃO. RECUSA BASEADA NA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO TRATAMENTO EM ATO NORMATIVO DA ANS. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, assentou, em regra, a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Entretanto, a Corte Superior ressalvou alguns parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos forneçam procedimentos ou tratamentos não previstos na lista, como, por exemplo, terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 2. Com base no § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022 – que estabelece critérios para cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar –, verifica-se, no caso, elementos capazes de evidenciar a adequação e a necessidade de realização da terapia medicamentosa indicada pelo profissional de saúde que assiste o apelante, pois o relatório médico juntado aos autos atesta que o medicamento é essencial para melhorar sua qualidade de vida e que não houve respostas a outros tratamentos testados para o quadro de transtorno do espectro autista e de crises epiléticas focais. 3. Realizada a devida distinção (distinguishing), é incabível aplicar ao caso concreto a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema n. 990 (sob o rito dos recursos repetitivos), pois, na situação destes autos, embora o medicamento pleiteado não esteja registrado na Anvisa, a agência concedeu à representante legal do apelante autorização excepcional para importação, válida por dois anos. 4. É indevida a negativa de cobertura de terapia medicamentosa considerada como a mais adequada para tratamento das doenças relatadas, as quais, frise-se, estão incluídas entre as patologias abrangidas pelo contrato de assistência à saúde firmado entre as partes. Como se sabe, a seguradora pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. 5. Deu-se provimento ao apelo para que seja fornecido pelo réu o medicamento Canabidiol (CannaMeds CBD 3.000 mg). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, inciso V, da Lei 9.656/1998, 421, caput e parágrafo único, do Código Civil, e 927, inciso III, e 1.039, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não seria obrigada a custear o tratamento pleiteado, em observância ao rol da ANS, sendo vedada qualquer excepcionalidade; b) artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto entende que os contratos do tipo adesão são permitidos, havendo a possibilidade de limitação de alguns direitos do consumidor, desde que estas cláusulas sejam apostas de maneira clara, tal como na hipótese. Discorre sobre o princípio da liberdade contratual; e c) artigo 1.022 do CPC, asseverando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 60406665 e ID 60950199). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...); e “é deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015" (AgInt no REsp n. 1.915.493/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.” A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.448.750/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024 e AREsp 2.507.694, Ministro Humberto Martins, DJe 3/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027